Tribunal: TJSP
Processo: 1004172-66.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO E TARIFA DE EXPEDIENTE – Pretensão à execução de tarifa de água e esgoto e de tarifa de expediente, referentes aos exercícios de 2.009 a 2.011 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Pleito de reforma da r. sentença para substituição do polo passivo, juntando nova CDA, com alteração

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO E TARIFA DE EXPEDIENTE – Pretensão à execução de tarifa de água e esgoto e de tarifa de expediente, referentes aos exercícios de 2.009 a 2.011 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Pleito de reforma da r. sentença para substituição do polo passivo, juntando nova CDA, com alteração do responsável tributário – Não conhecimento do recurso – Oposição de Embargos Infringentes perante o Tribunal – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado pelo Juízo competente – EMBARGOS INFRINGENTES não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004172-66.2018.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES, é apelado JOSE FLORIANO DA
SILVA (FALECIDO).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
com determinação, por maioria de votos. Vencido o 3o Juiz que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 04 de abril de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 08811

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 1004172-66.2018.8.26.0218
Embargante: MUNICÍPIO DE GUARARAPES
Embagado: JOSÉ FLORIANO DA SILVA
1a Vara da Comarca de Guararapes
Magistrada: Dra. Camila Paiva Portero
EMBARGOS INFRINGENTES
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL TARIFA DE
ÁGUA E ESGOTO E TARIFA DE EXPEDIENTE Pretensão à execução de
tarifa de água e esgoto e de tarifa de expediente, referentes aos
exercícios de 2.009 a 2.011 Sentença de extinção da ação, nos termos
do art. 485, IV, do CPC
Pleito de reforma da r. sentença para
substituição do polo passivo, juntando nova CDA, com alteração do
responsável tributário
Não conhecimento do recurso
Oposição de
Embargos Infringentes perante o Tribunal
Devolução dos autos ao
primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado pelo Juízo
competente

EMBARGOS
INFRINGENTES
não
conhecido,
com
determinação.
Trata-se de embargos infringentes opostos pelo
Município de Guararapes contra a r. sentença (fls. 35/37), proferida nos
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo embargante em face
de José Floriano da Silva, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da
ilegitimidade de parte passiva.
Alega o embargante no presente recurso, em síntese, que
somente após o ajuizamento da ação ficou ciente do falecimento do
embargado, em 06/03/1.998 (fl. 30), sendo que antes de ser proferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de extinção, deveria ter sido intimado pessoalmente para se
manifestar e proceder à emenda da petição inicial para a inclusão do espólio do
embargado. Ressalta ser possível antes da citação a substituição do polo
passivo. Sustenta que o artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, permite a emenda da CDA até o julgamento em primeira
instância. Pede a reforma da sentença para que seja determinado o
prosseguimento da execução.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo embargante,
por meio da qual almeja o pagamento de valores decorrentes de tarifa
de água e esgoto e de tarifa de expediente, referentes aos exercícios
de 2.009 a 2.011, devidas pelo embargado, no total de R$ 331,35
(trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), atualizados até
novembro de 2.018 (fl. 02).
A r. sentença julgou extinta a ação em razão do
reconhecimento da ilegitimidade passiva, tendo em vista que o embargado
faleceu em 06/03/1.998, antes do ajuizamento da execução, que ocorreu em
08/11/2.018.
Destaca-se, inicialmente, que conquanto cadastrado o
presente recurso como sendo apelação, na realidade trata-se de embargos
infringentes.
Cabe consignar que o artigo 34, “caput”, da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.830, de 22/09/1.9801, estabelece que das sentenças proferidas em ações de
execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional - ORTN, só são admitidos embargos infringentes e
embargos de declaração.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento firmado no
julgamento do Recurso Especial no 1.168.625/MG, sob o rito dos recursos
repetitivos, TEMA 395, de 01/07/2.010, do Superior Tribunal de Justiça, a
seguir transcrito:
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
ART. 543-C, DO CPC TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE
50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000 PRECEDENTES CORREÇÃO
PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001 1. O recurso de apelação é cabível nas
execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da
propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22
de setembro de 1980
2. A ratio essendi da norma é promover uma
tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos
expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração
a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-
se a interposição de recurso ordinário 3. Essa Corte consolidou o sentido de
que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da
interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro,
mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para
moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN =
50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e
vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia".(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
4. Precedentes
jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
1 Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag
952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008,
DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161 5. Outrossim, há de se
considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
"extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na
Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos
créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo
IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp
761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ
20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento,
assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de
parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange
tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA,
Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado editora, 2009, p. 404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se
como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o
valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos),
corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser
observado à data da propositura da execução 8. In casu, a demanda executiva
fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta
centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da
Justiça Federal, (disponível em <http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>),
indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e
oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de
atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas
em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a
quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada
disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição
da apelação
9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Recurso Especial na
1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
09/06/2.010, DJe 01/07/2.010) (negritei)
A lei previu a interposição de determinado recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acelerar a tramitação do executivo fiscal de pequeno valor, de forma a ser
encerrado no primeiro grau de jurisdição, com a tentativa de desafogar os
Tribunais dos inúmeros processos, devendo tanto Embargos Infringentes
como de Declaração serem opostos no próprio Juízo “a quo”.
Cabe consignar que o valor da execução na data da
propositura da ação (08/11/2.018) correspondia a R$ 331,35 (trezentos e trinta
e um reais e trinta e cinco centavos), montante inferior a 50 ORTNs, que em
novembro de 2.018 correspondia a R$ 1.198,90 (um mil cento e noventa e oito
reais e noventa centavos), o que evidencia o cabimento dos presentes
embargos infringentes.
Assim, considerando que os embargos infringentes
foram endereçados ao Juízo equivocado, devem os autos ser remetidos ao Juízo
“a quo”, competente para análise dos pressupostos de admissibilidade, a quem
competirá o seu processamento e julgamento.
Por fim, ficam prejudicadas qualquer das alegações
mencionadas no presente recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso e
determino a sua devolução ao juízo “a quo”, nos termos acima
explicitados.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.637
Apelação Cível no 1004172-66.2018.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelante: Prefeitura Municipal de Guararapes
Apelado: Jose Floriano da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Conquanto cadastrado como razões de apelação, trata-se de
embargos infringentes endereçados ao Juízo de primeira instância da Comarca de
Guararapes (fls. 40/46).
Verifica-se, portanto, que o recurso foi remetido a esta Corte por
equívoco.
Nesse quadro, pelo meu voto, cancela-se a distribuição,
devolvendo-se os autos à origem para devido processamento do recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10728820
7
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
ECBC0EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004172-66.2018.8.26.0218 e o código de confirmação da tabela acima.